Tribunal: CARF
Processo: 18108.002423/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002423/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
L ATELIER MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO DE ANÁLISE.
IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA.
Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser
anulado acórdão da DRJ que não apreciou impugnação apresentada a tempo e
modo por empresa integrante do polo passivo, inclusive protocolada
anteriormente ao julgamento de primeira instância e só colacionada aos autos,
pela unidade lançadora de origem, por ocasião da preparação dos autos para
remessa ao CARF, em objetivo erro de procedimento.
É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de apreciar
impugnação de empresa apontada como responsável solidária em lançamento
que reporta formação de grupo econômico de fato entre empresas, à luz do que
determina o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972.
Decisão Recorrida Nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002423/2007-14
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002423/2007-14

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário da contribuinte “L' ATELIER
MÓVEIS LTDA” (e-fls. 148/166), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos
do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios
processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 136/142),
proferida em sessão de 15/05/2008, consubstanciada no Acórdão n.o 17-24.951, da 10.a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação da contribuinte
“L' ATELIER MÓVEIS LTDA” (e-fls. 99/124), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
NFLD – DEBCAD: 37.120.778-9
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – PAT.
Caracteriza-se como salário com incidência de contribuições previdenciárias, o auxílio
alimentação pago ou creditado em desacordo com a legislação de regência do Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT.
AFERIÇÃO INDIRETA – ÔNUS DA PROVA.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização e necessários à
verificação do fato gerador enseja a inscrição de ofício da importância que for reputada
devida, conforme disciplina o art. 33, § 3.o, da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
A descrição clara e precisa do conteúdo do lançamento e de sua fundamentação legal
afastam pretensas alegações de cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA.
O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é de dez anos.
ILEGALIDADE.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na
esfera administrativa.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD relativo ao DEBCAD
37.120.778-9 juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/32; 48; 78/80) e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 33/35) e Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico
de Fato entre as Empresas (e-fls. 36/47), tendo o contribuinte sido notificado em 03/12/2007
(e-fl. 2, 81/83) e os Solidários considerados cientificados na mesma data por contar com
procurador único e face a Formação de Grupo de Fato (e-fls. 2, 46/47 itens “G” e “H”, 84/86,
87/89, 90/92, 93/95), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito apurado conforme Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito [NFLD] às fls. 31/33 (folhas do processo administrativo, bem
como as demais, mencionadas no presente acórdão). Refere-se às contribuições devidas
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002423/2007-14

pelo contribuinte à Seguridade Social incidentes sobre o auxílio alimentação pago aos
segurados empregados em desacordo com a legislação de regência do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), às destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT), bem como aquelas a que estão obrigados os
segurados empregados. O recolhimento das contribuições mencionadas não foi
comprovado até a data da emissão da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD em tela. As rubricas, alíquotas e valores apurados considerados neste lançamento
encontram-se relacionadas no Discriminativo Analítico de Débito – DAD (às fls.
09/20).
A aferição, em síntese, foi de pagamento de salário indireto tendo por fato gerador
a concessão de cestas básicas a empregados, sem a inscrição do PAT.
Em processos decorrentes da mesma fiscalização houve lavratura de Relatório
Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre Empresas (e-fls. 65/76 do Processo
n.o 18108.002419/2007-48, DEBCAD 37.120.786-0).Referidos processos formam o mesmo lote
e estão sendo julgados nessa mesma sessão (Processos ns.o 18108.002361/2007-32;
18108.002412/2007-26; 18108.002370/2007-23; 18108.002364/2007-76; 18108.002419/2007-
48; 18108.002407/2007-13; 18108.002423/2007-14).
Neste processo, também, consta o mencionado relatório (e-fls. 36/47).
O Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas identifica como contribuinte a empresa “L' ATELIER MÓVEIS LTDA”, tendo por
solidárias as pessoas jurídicas “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”, “INVESTMOV COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA”, “GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
MÓVEIS LTDA” e “HD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA”.
Consta no relatório fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas (juntado naqueles autos) que o Procurador das empresas é a mesma pessoa física (itens
“G” e “H”, e-fls. 46/47) e foi este quem deu o ateste de ciente nas notificações, inclusive na
destes autos (e-fls. 2, 81/83).
Da Impugnação ao lançamento pela
“L' ATELIER MÓVEIS LTDA”
A impugnação da “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” foi apresentada, conforme bem
relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte foi regularmente cientificado da ação fiscal por meio de
Mandados de Procedimento Fiscal – MPF (às fls. 62/63 e 70/75), e a documentação foi
previamente solicitada através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD (às fls. 64/69) com datas de ciência em 10/04/2007, 27/04/2007,
28/06/2007, 21/08/2007, respectivamente.

A impugnação, acostada às fls. 97/120 e acompanhada de cópias de documentos
de fls. 121/129, foi protocolada em 28/12/2007.

O defendente apresenta, em síntese, as alegações que seguem:

O Relatório Fiscal da NFLD é bastante obscuro e não faz maiores comentários
acerca de alguns pontos considerados imprescindíveis à constituição dos créditos
previdenciários.

Os relatórios e documentos integrantes do processo administrativo-fiscal
previdenciário devem identificar, de forma clara e precisa, a hipótese de incidência
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002423/2007-14

tributária; a base imponível — base de cálculo — e do fato imponível — fato gerador
— da obrigação previdenciária inadimplida; o período a que se refere; o fundamento
legal utilizado e as alíquotas aplicadas.

A auditoria fiscal atribuiu à impugnante, responsabilidades que a ela não cabiam
e aplicou critérios legais anacrônicos para a determinação do quantum debeatur.

O preenchimento inadequado dos relatórios e dos documentos integrantes do
processo administrativo-fiscal previdenciário cerceia o direito de defesa do impugnante.

Foram efetuados lançamentos de contribuições cujo crédito tributário já se
encontra extinto pela decadência nos termos do inciso V, art. 156 do CTN.

É totalmente inconcebível a inclusão da refeição in natura no contexto do
salário-de-contribuição. A ausência de mera formalidade burocrática não é suficiente
para alterar a natureza jurídica de uma determinada verba.

Os valores apurados pela fiscalização como bases de cálculo devem ser
reduzidos, levando-se em conta o percentual de 20% aplicado aos salários dos
empregados beneficiados naquele período.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa apresentada pela “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” não foi
acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário, conforme bem sintetizado na
ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte, inclusive com base nos seguintes tópicos: a) Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT); b) Cerceamento de defesa.; c) Decadência; e d) Afronta a dispositivos
constitucionais.
Do Recurso Voluntário da
“L' ATELIER MÓVEIS LTDA”
No recurso voluntário a “L' ATELIER MÓVEIS LTDA”, reiterando termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular e/ou cancelar o
lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da nulidade por falta de requisitos para preenchimento da NFLD – Relatório Fiscal;
b) Do desrespeito ao direito de defesa; c) A decadência extintiva dos créditos exigidos; d) A
desnecessidade de adesão ao PAT; e) A Instrução Normativa SIT/TEM n.o 30, de 17/10/2002;
f) O conceito de salário in natura; e g) O limite aplicável à alimentação.
Da impugnação da solidária LA STUDIUM MÓVEIS LTDA e
encaminhamento ao CARF
Após juntada do recurso voluntário da “L' ATELIER MÓVEIS LTDA”, face a
decisão da DRJ que apreciou a impugnação dela (julgado proferido em 15/05/2008, e-fl. 136), a
unidade lançadora juntou aos autos a impugnação da empresa solidária “LA STUDIUM
MÓVEIS LTDA” (e-fls. 187/206) que havia sido protocolada em 28/12/2007 (e-fls. 187/188),
dentro do trintídio legal impugnatório (notificado o procurador comum de todas as pessoas
jurídicas em 03/12/2007, e-fls. 2, 81/83) e não consta como apreciada pela DRJ.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002423/2007-14

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário da contribuinte “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” atende a
todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e
extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/08/2008, e-fl. 146, protocolo recursal em 16/09/2008,
e-fl. 148, e despacho de encaminhamento, e-fl. 185), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Nulidade
Compulsando os autos e, outrossim, analisando a completude dos processos
julgados nessa mesma sessão e ora apensos ou ora vinculados pela mesma autuação/fiscalização
(Processos
ns.o
18108.002361/2007-32;
18108.002412/2007-26;
18108.002370/2007-23;
18108.002364/2007-76; 18108.002419/2007-48; 18108.002407/2007-13; 18108.002423/2007-
14) se constata que foi caracterizado em alguns lançamentos a formação do grupo econômico de
fato entre empresas, substanciado em alguns apontamentos, como, por exemplo, a indicação da
mesma gestão e a representação por meio do mesmo procurador, o qual representou todas as
pessoas jurídicas no procedimento fiscal, sendo elas:
- “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” (identificada como Contribuinte principal); e
- Solidárias:
- “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”;
- “INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA”;
- “GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS LTDA”; e
“HD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA”.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002423/2007-14

Deveras, os processos citados são decorrentes da mesma fiscalização e em alguns
autos houve específica lavratura de Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de
Fato entre Empresas (e-fls. 36/47 do Processo n.o 18108.002423/2007-14, DEBCAD 37.120.778-
9; e e-fls. 65/76 do Processo n.o 18108.002419/2007-48, DEBCAD 37.120.786-0).
O Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas identifica, por exemplo, que o Procurador das empresas é a mesma pessoa física (itens
“G” e “H”) e foi este quem deu o ateste de ciente nas notificações de todos os processos,
inclusive na destes autos.
Neste contexto, cabe bem esclarecer que, após juntada do recurso voluntário de
uma das empresas (“L' ATELIER MÓVEIS LTDA”), após ter a sua específica impugnação
julgada em primeira instância, a unidade lançadora juntou aos autos uma outra impugnação que é
relativa a uma das pessoas jurídicas solidárias “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA” (e-fls.
187/206) que havia sido protocolada para juntada neste caderno processual em 28/12/2007 (e-fls.
187/188), dentro do trintídio legal impugnatório (notificado o procurador comum de todas as
pessoas jurídicas em 03/12/2007, e-fls. 2, 81/83), e apresentada, por óbvio, antes da prolação da
decisão da DRJ, que sobre ela deveria se manifestar, mas não se manifestou, haja vista não ter
sido juntada aos autos a tempo e modo pela DRF de origem.
Na impugnação da solidária pretende-se a exclusão da caracterização do Grupo
Econômico de Fato entre Empresas, mas, adicionalmente, se soma aos argumentos de defesa no
que tangencia ao mérito da autuação, pelo que observo, de pronto, preterição do direito de
defesa, que é uma das hipótese geradora de nulidade, na forma prescrita no inciso II do art. 59 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Aliás, entendo que as impugnações deveriam ser julgadas em conjunto para evitar
prejuízos a(s) defesa(s). Destarte, claramente, é necessário que a DRJ profira decisão analisando,
em conjunto, a referida impugnação da solidária, a fim de afastar o vício apontado, corrigindo-se
o erro de procedimento.
Eventualmente, ao julgar a impugnação da “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”,
poderá a DRJ, em livre convencimento motivado, externar sua manifestação sobre o
conhecimento, ou não, da própria impugnação, mas sobre ela deverá se manifestar, seja para,
hipoteticamente, não conhecê-la ou para dela conhecer e no mérito julgá-la, acolhendo-a ou
rejeitando-a.
Noutras palavras, da análise das peças que compõem os autos, incluindo os
processos apensos ou vinculados, verifica-se óbice ao julgamento do recurso apresentado por
carecer a decisão da DRJ de fundamento de validade por tangenciar julgamento com preterição
do direito de defesa por não ter analisado uma das impugnações que estão nos fólios processuais.
Ora, evidentemente, o lançamento em questão foi efetuado com base no instituto da
responsabilidade solidária pela inclusão no polo passivo de empresa que optou por, também,
impugnar e essa defesa deve ser apreciada em conjunto pela primeira instância.
Veja-se que, muito embora a decisão recorrida tenha mencionado apenas uma
impugnação, a DRF de origem fez juntar aos autos impugnação protocolada antes da emissão da
decisão da DRJ. Houve, portanto, erro procedimental que resulta no vício.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002423/2007-14

A DRJ precisa no mesmo acórdão analisar a admissibilidade desta outra
impugnação e, se for o caso, apreciar o mérito. A questão é que a análise das impugnações
devem ser conjuntas, cada qual em capítulo específico da decisão de primeira instância.
De mais a mais, em um outro processo correlato, decorrente da mesma
fiscalização, que chegou ao CARF em outro momento (da solidária GF TREND, compondo o
Grupo de Fato - Processos ns.o 18108.002423/2007-14; Processos ns.o 18108.002419/2007-48) e,
por isso, não consta como processo anexo e não é julgado nesta sessão de julgamento (DEBCAD
37.136.134-6 / Processo 18108.002401/2007-46) o mesmo problema foi constatado e no
Acórdão CARF n.o 2402-002.569, de 14 de março de 2012, decidiu-se “[a]cordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a decisão de primeira instância”, veja-se a
ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2006
NULIDADE – DECISÃO RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA
Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser anulado
acórdão que não apreciou impugnação apresentada por empresa integrante do polo
passivo em momento anterior ao julgamento de primeira instância
Decisão Recorrida Nula
Nesta toada, vislumbro a necessidade de anular a decisão recorrida para que a
primeira instância possa apreciar as impugnações em conjunto por força da irresignação
apresentada pela “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”, juntada a destempo pela DRF nestes autos.
Conclusão
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
entendo por bem anular o acórdão da DRJ e determinar o retorno dos autos à primeira instância,
a fim de que profira novo julgamento, apreciando ao mesmo tempo as impugnações, suprindo o
erro de procedimento e afastando a preterição do direito de defesa. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de declarar a nulidade do acórdão de primeira
instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002423/2007-14

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital